Tribunal: TJMT
Processo: 1002993-42.2016.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002993-42.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 065.094.521-20 (REPRESENTANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES - CPF: 968.872.731-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002993-42.2016.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

ANTONIO FERNANDES DE SOUZA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE CACERES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/03/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO ENCONTRADA NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – DÉBITOS DE IPTU INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

A parte Recorrente alega que seu nome foi protestado no Cartório do 3º Ofício de Notas e Protestos, na quantia de R$1.279,77 (um mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos) por debito desconhecido.

Aduz que procurou a administração pública e foi informado de que haviam débitos na dívida ativa referentes a IPTU, conforme parte do histórico financeiro juntado.

Conforme o Ofício n° 318/2016, juntado na inicial, a prefeitura municipal requereu a retirada do protesto pois o contribuinte estaria regular.

No entanto, não foi demonstrado se o autor estava adimplente e sofreu cobrança indevida ou se quitou os débitos naquela oportunidade, eis que não junta os comprovantes de pagamento, alegando apenas nada dever.

O Município de Cáceres é revel, não tendo apresentado qualquer manifestação no processo.

Mesmo que o autor alegue que os valores do extrato financeiros estão zerados, pode-se observar que as observações constantes são diferentes, não sendo possível presumir que todos se encontram na mesma situação, ou seja, pagos.

Ainda, verifica-se que o autor não quer arcar com os custos do cartório, no entanto, o dever de retirar o protesto é do consumidor após receber a carta de anuência.

Não restando comprovado pelo autor os fatos constitutivos de seu direito, mormente por não ter a Recorrente comprovado os pagamentos dos valores que alega ser indevidos.

Não havendo que se falar, também, em danos morais, já que não demonstrado a ilegalidade do protesto.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não restaram comprovadas as alegações do recorrente quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do NCPC, posto que conforme dito pelo magistrado a quo, não houve qualquer comprovação dos fatos alegados, sendo escorreita a sentença de improcedência, sendo mero incômodo a não ultrapassar os limites do dano moral.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020